Tribunal: TJMT
Processo: 1008808-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008808-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LUIS DEODORO COELHO - CPF: 209.257.351-91 (AGRAVADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008808-62.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008808-62.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO PAN S.A.

Agravado:
LUIS DEODORO COELHO

Proc. origem n° 1005150-24.2021.8.11.0002

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– DECISÃO QUE DETERMINA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - VALOR RAZOÁVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - MULTA QUE DEVERÁ SER FIXADA

POR EVENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida.

O art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008808-62.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008808-62.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO PAN S.A.

Agravado:
LUIS DEODORO COELHO

Proc. origem n° 1005150-24.2021.8.11.0002

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, que lhe move
LUIS DEODORO COELHO
, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar às requeridas que limitem os descontos na folha de benefício do autor, em R$690,00, no total de 72 (setenta e duas) parcelas, sob pena de multa diária, que fixou em R$200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Alega que a multa diária foi arbitrada em valor totalmente desproporcional e que não cabe aplicação de multa diária ou única nos casos de limitação ou suspensão de descontos, devendo ser estabelecida por desconto. Defende a necessidade de limitação da multa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a multa diária arbitrada ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa imposta.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 92293469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008808-62.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008808-62.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO PAN S.A.

Agravado:
LUIS DEODORO COELHO

Proc. origem n° 1005150-24.2021.8.11.0002

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

V O T O

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, que lhe move
LUIS DEODORO COELHO
, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar às requeridas que limitem os descontos na folha de benefício do autor, em R$690,00, no total de 72 (setenta e duas) parcelas, sob pena de multa diária, que fixou em R$200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Narra o autor que realizou um empréstimo consignado em folha junto ao Banco Pan S/A, em agosto de 2020, no valor de R$38.446,00, para pagamento em 72 parcelas mensais de R$690,00, com vencimento da 1a parcela somente em 07.01.2021.

No entanto, afirma que a 1a requerida cedeu o crédito no valor de R$38.446,00 em favor do Banco Bradesco S/A, que por sua vez passou a efetuar descontos em sua folha no valor mensal de R$862,00 aumentando o total das parcelas de 72 para 84.

Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta
reforma a decisão para afastar a multa arbitrada ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa imposta.

Pois bem.

Nota-se que a multa foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou que as instituições financeiras requeridas limitem os descontos na folha de benefício do autor, em R$690,00, no total de 72 (setenta e duas) parcelas.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, No 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$200,00, parece razoável para o fim de induzir o agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao agravado, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

No entanto, a incidência da multa cominatória deve ocorrer por evento, e não de forma diária, de modo que deve ser modificada a decisão agravada no tocante à periodicidade.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, combinada com suspensão de valor e repetição de indébito. Autora-agravada, idosa e semi-analfabeta, que constatou haver sido celebrado empréstimo consignado, sem qualquer depósito em sua conta corrente, e tem lançado em seu benefício previdenciário descontos relativos ao contrato impugnado, para quitação do referido empréstimo. Negativa de contratação pela autora. Inconformismo voltado contra decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que o banco-agravante providencie, no prazo de 24 horas, a suspensão de eventuais descontos em conta corrente da autora, referente ao empréstimo informado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o valor de R$ 10.000,00. Diante da verossimilhança das alegações da autora-agravado, aliado ao risco de dano irreparável, deve ser mantida a antecipação da tutela. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Adequação da fixação de multa cominatória, cujo valor apresenta-se adequado, face às particularidades dos fatos narrados nos autos.
Modificação apenas da periodicidade da multa, para incidir por evento e não por dia.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2083767-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1o, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da decisão agravada apenas no tocante à periodicidade da
multa
, para incidir
por

evento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021